Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724863-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Na parte final das contrarrazões de ID 38504875, os apelados alegaram que o recurso interposto teria violado parcialmente o princípio da dialeticidade, o que importaria conhecimento parcial. Em homenagem ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se o apelante no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo acima, vista à Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse em oficiar no feito, tendo em vista o tema em discussão e a qualidade parte autora-apelada, constituída de pessoas idosas. Após, conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora